Tribunal: TJDFT
Processo: 0713119-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DA INTERNAÇÃO EM REDE HOSPITALAR PRIVADA. MORA DA ADMINISTRAÇÃO.
1. A inviolabilidade do direito à vida é garantida, aos brasileiros e residentes no país, pelo artigo 5o da Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Outrossim, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país.
2. Constatada a necessidade de o paciente ser internado em UTI e inexistindo vagas em hospitais da rede pública, incumbe ao Distrito Federal custear os gastos da internação em hospital privado.
3. No caso vertente, como o Estado não providenciou a regular transferência para leito público de UTI passou a incorrer em mora com sua obrigação de tratamento, o que atrai a sua responsabilidade pelo custeio de internação e tratamento em hospital particular.
4. Apelo conhecido e não provido.